Tribunal: TJES
Processo: 5019951-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019951-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVAN DOS SANTOS SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIAS DE CUSTODIA DO TJES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos da ação penal nº 5001134-48.2025.8.08.0051, visando à revogação da prisão preventiva e à substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva imposta ao paciente está devidamente fundamentada, sobretudo diante da alegação de ausência de requisitos cautelares e da possibilidade de aplicação futura do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de manutenção da prisão preventiva atende ao art. 312, §3º, III, do CPP, ao evidenciar risco à ordem pública diante da apreensão de aproximadamente 693,22g de maconha, fracionada em porções, acompanhada de balança de precisão.
4. A expressiva quantidade e variedade da droga, aliada às circunstâncias da apreensão — tentativa de fuga e descarte da sacola contendo os entorpecentes —, demonstra periculosidade concreta e justifica a cautelar extrema.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. O art. 313, I, do CPP autoriza a medida, visto que o crime imputado (art. 33 da Lei 11.343/2006) possui pena máxima superior a 4 anos, sendo irrelevante, para esta análise, eventual cálculo futuro de pena com redutor do tráfico privilegiado.

7. Não há supressão de instância, pois o ato coator apontado decorre do Juízo de Custódia, autoridade competente para análise da legalidade e necessidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, acompanhada de instrumentos relacionados ao tráfico, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.
2. A possibilidade futura de incidência do redutor do tráfico privilegiado não interfere na análise dos requisitos cautelares previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, §3º, III, e 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no caso).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDVAN DOS SANTOS SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos da ação penal n. 5001134-48.2025.8.08.0051.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere, apontando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Consigna, ainda, que possivelmente o paciente será beneficiado com o redutor do tráfico privilegiado, não justificando, portanto, a cautelar extrema.

Em razão disso, o impetrante pugna, liminarmente, pela revogação do cárcere, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida id. 5019951-22.2025.8.08.0000, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 17222629.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer, opinando pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDVAN DOS SANTOS SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos da ação penal n. 5001134-48.2025.8.08.0051.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere, apontando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Consigna, ainda, que possivelmente o paciente será beneficiado com o redutor do tráfico privilegiado, não justificando, portanto, a cautelar extrema.

Em razão disso, o impetrante pugna, liminarmente, pela revogação do cárcere, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida id. 5019951-22.2025.8.08.0000, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 17222629.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer, opinando pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado, com o corréu Sidiley Pires Alves, pela prática do crime sediado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta que não há fundamentação idônea para a custódia cautelar.

Infere-se da denúncia que, em 10 de novembro de 2025, o paciente teria arremessado uma sacola por cima do muro de uma residência e, em seguida, empreendido fuga com outro indivíduo, entrando em uma casa próxima.

Consta, ainda, que os agentes de segurança pública procederam à abordagem e conseguiram localizar a sacola dispensada, a qual continha uma quantidade considerável de substância análoga à maconha (8 pedaços e 21 buchas, totalizando aproximadamente 693,22g), além de uma balança de precisão, instrumento usualmente empregado no fracionamento e na comercialização de drogas ilícitas, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante do paciente.

Nesse contexto, na fase em que se encontra o feito, tendo sido ofertada a defesa prévia em 24/11/2025, verifico a necessidade de manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em que houve expressiva apreensão de drogas e de balança de precisão, em consonância com o disposto no artigo 312, §3º, III do Código de Processo Penal.

Assim, é inviável a substituição do cárcere por cautelares diversas quando presentes os requisitos da prisão preventiva, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Por derradeiro, como já apontado na decisão perfunctória, para fins de análise da prisão preventiva, o Código de Processo Penal estabelece que a suposta prática seja de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” (art. 313, I, CPP), hipótese dos autos, já que o crime de tráfico de drogas é de 15 anos, conforme preconiza o artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Em outras palavras, eventual cálculo futuro de pena definitiva não reproduz a exigência do legislador no Código de Processo Penal.

Em tempo, não verifico a supressão de instância apontada pela Procuradoria de Justiça, tendo em vista que o ato apontado coator é do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.